Tribunal: TJMT
Processo: 1017939-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017939-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (APELADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), AFRANIO CESAR MIGLIARI - CPF: 059.277.828-25 (APELANTE), RODRIGO ARRUDA DE MORAIS - CPF: 700.648.221-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CITAÇÃO POR EDITAL – EFICÁCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM ASSINATURA DAS PARTES – ATUAÇÃO NA CAUSA DEMONSTRADA – PAGAMENTO JÁ EFETUADO – RECIBO JUNTADO NA LIDE – COBRANÇA INDEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

Comprovado por recibo o pagamento dos honorários advocatícios, é indevida a cobrança.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente para determinar ao réu o pagamento de R$56.855,83 bem como 10% sobre o valor da condenação a título de sucumbência.

O apelante alega, em preliminar, a nulidade da citação por edital visto que não foram esgotados todos os meios para localizá-lo.

No mérito, aduz que em 21-5-2010 foi preso em Brasília-DF na Operação Jurupari, ocasião em que conversou com a apelada sobre possível prestação de serviço advocatício, a qual solicitou a Procuração para tratar de seus interesses em juízo.

Argumenta que sobre os honorários a informou que, “
a depender do que ficar combinado em relação a sua defesa poderia tentar levantar algum dinheiro com a alienação de algum bem
”. Ressalta que não celebraram nenhum Contrato formal.

Registra que em 26-5-2010 o desembargador Tourinho Neto, diante de pedido formulado por outros réus envolvidos na mesma investigação, cassou o decreto de prisão preventiva, e, por força do art. 580 do Código de Processo Penal, os efeitos dessa decisão se estenderam para ele, apesar de não ter apresentado nenhuma defesa.

Ressalta que a ré não atuou na causa visto que só impetrou
Habeas Corpus
posteriormente à sua soltura em 27-5-2010, portanto não faz jus à remuneração pleiteada.

Em contrarrazões a apelada afirma que o apelante lhe outorgou poderes para realizar todos os atos processuais necessários e assinou a Procuração quando se encontrava sob custódia da Polícia Federal; que foi acionada por sua família para se deslocar de Cuiabá-MT para Brasília-DF; que acertou os detalhes da contratação pessoalmente, e que acordou verbalmente honorários de R$90.000,00, mais R$10.000,00 referentes a despesas e custas.

Assinala que, além de ingressar com o HC, empenhou-se para que não houvesse exposição do autor na mídia, arcou com gastos concernentes à lide, transporte aéreo, inclusive do próprio apelante e do seu tio, translado e alimentação. Argui que tem direito ao reembolso de R$56.855,83 pois já recebeu R$43.855,83.

Por fim, anota o exaurimento dos meios para citá-lo, uma vez que de 2018 até 2023 houve 8 tentativas, que ocorreram por Carta de Citação, oficial de justiça e Carta Precatória. Busca o não provimento do Recurso. (ID.177930886).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – nulidade da citação

O apelante argui que não foram esgotados os meios para localizá-lo e por isso é nula a citação por edital.

No entanto, houve 8 tentativas nos endereços constantes nos sistemas Renajud, Infojud, Sniper e Infoseg (IDs. 94208369, ID.6557899 e 177930861).

A Carta de Citação enviada no primeiro endereço voltou com a anotação “
mudou-se
” (ID. 15224581); a encaminhada no segundo foi devolvida após três investidas frustradas (ID. 43535137); o oficial de justiça não conseguiu cumprir o mandado visto que o réu não residia no local informado (ID.177930847), e a citação por Carta Precatória retornou com certidão negativa (ID.177930859).

Logo, foi devidamente observado o disposto no art. 256, II, e §3o, do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Frustrada a citação depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.”
(TJMT, N.U 1025975-83.2021.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-6-2023, DJE de 15-6-2023).

Mérito

Apelação Cível em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente sob o fundamento de que a autora comprovou ter direito à remuneração de R$56.855,83.

Está claro nos autos que em 21-5-2010 o apelante outorgou à apelada Procuração para a defesa de seus interesses no feito n. 10087-65.2010.4.01.3600. (ID.177930722), a qual impetrou o
Habeas Corpus
(ID.177930751).

Ademais, na inicial constam recibos das despesas processuais e com a viagem a Brasília para realizar os atos necessários ao andamento da demanda (ID.177930728).

Assim, pelo princípio da boa-fé, é justo que a autora receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Os documentos juntados na lide mostram que a apelada elaborou petições e efetuou as diligências indispensáveis ao regular prosseguimento do processo. Por conseguinte, executou todos os trabalhos para os quais foi contratada.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação da advogada, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Contudo, conforme se depreende do ID.177930725 o apelante pagou para a apelada a importância de R$43.855,83 a título de honorários advocatícios, e, tendo em vista que o contrato corroborado no ID.177930725 não está assinado pelas partes, inexistindo valor determinado para cobrança, compreende-se já exaurida a dívida reivindicada.

Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC,
dou parcial provimento ao Recurso
, para declarar indevida a cobrança pleiteada pela autora. De
ixo de majorar os honorários de sucumbência uma vez que não foram fixados na primeira instância (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023